Tribunal: TCU
Processo: 010.721/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1739/2023-TCU-Plenário Considerando as conclusões da unidade instrutiva quanto ao exame das concessões e pagamentos de diárias nos anos de 2015 a 2017 por parte do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso do Sul (Crea/MS) em benefício do seu presidente à época (peça 2897); Considerando que restou demonstrado a execução de atividades e presença do beneficiário no Crea/MS nos dias em que as diárias em exame foram recebidas; Considerando que o Crea/MS promoveu a racionalização das atividades e a concentração das viagens em determinados dias da semana, reduzindo o quantitativo de diárias concedidas ao interessado no período de 2018-2020; Considerando o entendimento da unidade instrutiva no sentido da desnecessidade de se efetuar determinação corretiva, em razão das providências já demonstradas pela entidade. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 2987), ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso do Sul (Crea/MS). 1. Processo TC- Processo 010.721/2018-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Dirson Artur Freitag (XXX.125.309-XX); Secretaria de Controle Externo do TCU/MS (00.414.607/0022-42). 1.2. Entidade: Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: João Paulo Zampieri Salomão (16820/OAB-MS), representando Dirson Artur Freitag. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.